Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722276-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu “medida liminar para determinar o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que, por força da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000, o Distrito Federal tem autorização judicial para estabelecer limitação à participação no processo seletivo para o CPO/BM somente aos Subtenentes BM. Colaciona decisões deste egrégio Tribunal de Justiça que tratam da mesma matéria, a fim de justificar que a postura adotada pelo CBMDF está dentro da mais estrita legalidade. Argumenta que não é possível se apegar ao emprego do termo “praça” do caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009 e desprezar todos os demais dispositivos que disciplinam o tema, concluindo que, da análise conjunta desses dispositivos, a praça a que se refere referido dispositivo só pode ser o Subtenente. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que o perigo de dano se configura em razão da flagrante quebra da hierarquia dentro da Corporação. Argumenta, para tanto, que a “participação indevida de um sargento em um curso que não é para ele destinado traz substanciais prejuízos para a organização militar, pois esse militar estará ocupando indevidamente uma vaga de um curso de ascensão ao oficialato que é destinado somente aos Subtenentes”. Afirma que a legislação militar não permite promoção per saltum. Pede ao final, a reforma da decisão resistida, com a imediata suspensão da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, não se vislumbra o periculum in mora, uma vez que o curso de formação já teve início em 24/06/2022, não havendo demonstração concreta de quais riscos a Administração correria até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, mencionar que o agravado “estará ocupando indevidamente uma vaga de um curso de ascensão ao oficialato que é destinado somente aos Subtenentes”. Quanto ao outro requisito, confira-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO MILHOMEM DE VASCONCELOS contra ato administrativo que praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras. Em síntese, sustenta o impetrante que o edital n.o 48/2022, que abriu processo seletivo para curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM - Turma 02, não observou o artigo 79 da lei n.o 12.089/09 e, da mesma forma como ocorreu com oEdital 16 e 17/2022, de 04/03/2022, inviabilizou a sua participação. Aduz que em 10 de junho de 2022, mediante o edital no 48/2022, o CBMDF abriu novo processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual (Id 129172879). O novo edital, assim como o anterior, prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame. O prazo para as inscrições ocorreram entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022; o prazo para recurso ocorreu entre os dias 16 e 17 desse mês; o resultado final ocorreu no dia 22/06/2022 e o curso de formação começou no dia 24/06/2022. Alega o autor que o edital infringe o art. 79 da Lei 12.086/09 ao substituir a palavra “praça”, por “subtenente”, o que impede o seu ingresso no processo. Pede liminar para que seja inscrito e matriculado no curso preparatório, nas vagas de merecimento intelectual. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, há relevância no fundamento da demanda, tendo em vista que a legislação não limita a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao mérito intelectual. A lei n.o 12.086/2009, em seu artigo 79, disciplina que 50% das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros 50% devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De fato, pelo critério da antiguidade, apenas os SUBTENENTES mais antigos podem concorrer. Nas vagas destinadas ao critério do merecimento, a lei não limita as vagas somente aos SUBTENENTES, ou seja, os praças também podem participar do processo seletivo. O edital deixa de observar dispositivo expresso de lei, com clara inovação, o que caracteriza ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo de participação no processo seletivo. Há clara violação à legalidade e, no caso, o TCDF não tem competência para interpretar a referida legislação, a fim de restringir a participação de praças no referido processo seletivo, nas vagas destinadas a apuração do mérito intelectual. Não é função do TCDF tal limitação interpretativa, em clara violação à legalidade e à isonomia e impessoalidade. Todos que se mostrarem aptos intelectualmente podem buscar a ascensão na carreira em 50% das vagas destinadas ao mérito intelectual. E, no caso, a questão ainda é mais grave, porque a corporação não respeitou decisão liminar proferida em ação civil pública, proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que os novos editais, como este objeto deste MS, respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, para que praças pudesse participar do processo seletivo. A urgência é evidente, tendo em vista o início do curso de formação. Isto posto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança”. Com efeito, o art. 79, da Lei no 12.086/2009, admite expressamente o ingresso de Praças ao Oficialato na condição de 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e Especialistas (QOBM/Esp). Assim, embora o agravo de instrumento no 0715116-67.2022.8.07.0000, tenha deferido efeito suspensivo na mencionada ação civil pública, que determinou que os novos editais respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, afigura-se prudente manter o agravado no curso de formação que já se iniciou, notadamente porque referido agravo de instrumento ainda está em fase de formação do contraditório. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 08 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator